Tribunal: TJMT
Processo: 0017068-37.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ISAAC NEWTON ALMEIDA RAMOS - CPF: 272.046.771-53 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO VERTICAL. ALTERAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. REQUISITOS LEGAIS DA LEI COMPLEMENTAR N.o 320/2008. PREENCHIDOS. INTERSTÍCIO DE 03 ANOS EXIGIDO. VALORES DEVIDOS A PARTIR DE QUANDO ALCANÇOU O DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 7615550.

2.

Trata-se de ação em que o Recorrido ISAAC NEWTON ALMEIDA RAMOS postulou pela progressão funcional no cargo de professor ao cumprir o interstício de 03 anos, no nível 4 e do nível 05, com as devidas diferenças salariais retroativas.

3. Os requisitos legais para a progressão vertical estão previstos no artigo 10 da Lei Complementar n. 320/2008.

4. O Recorrido foi admitido no cargo em 24/06/1998, sendo que em 24/06/2007, cumpriu o prazo para alcançar a elevação do nível 04, contudo, a administração progrediu o Recorrente apenas em 18/03/2008 e com efeitos financeiros em agosto de 2008, já no nível 05, alcançou o requisito em 24/06/2010, contudo, a administração reconheceu apenas em 28/11/2011, com efeitos financeiros em dezembro de 2011, portanto, teria preenchido os requisitos para alcançar a progressão vertical que é exclusivamente temporal e não foi observado pelos Recorridos.

5.

Desta feita, a sentença de origem comporta reforma, eis que o Recorrido preencheu os requisitos legais para alcançar a progressão vertical na carreia, nos termos do artigo 10 da Lei Complementar n. 320/2008, no nível 04 em 24/06/2007 e no nível 05 em 24/06/2010.

6. Nesse sentido, o Recorrente faz jus ao recebimento dos valores retroativos das verbas salariais.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido ISAAC NEWTON ALMEIDA RAMOS postulou pela progressão funcional no cargo de professor ao cumprir o interstício de 03 anos, no nível 4 e do nível 05, com as devidas diferenças salariais retroativas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado, o Recorrente ISAAC NEWTON ALMEIDA RAMOS interpôs Recurso, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Regularmente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

O membro do Ministério Público não manifestou por escrito.

O Relator originário, o MM. Juiz de Direito Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 7615550.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021